Tribunal: TJDFT
Processo: 0014816-11.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014816-11.2006.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA REGINA FERRAZ IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor do noticiado no ID 26457781, do qual se informa que foi proferida sentença pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, extinguindo a requisição de pequeno valor e o correspondente feito executivo, em razão do adimplemento da obrigação, oportunizo às partes, no prazo de 10 (dez) dias, para que, querendo, manifestem-se neste feito quanto ao Ofício da COORPRE (ID 26457780 e anexo 26457781). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator